Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002174-50.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: José Carlos Ferreira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por José Carlos Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1024840-70.2020.8.11.0003, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado, até o montante de R$ R$79.344,60 (setenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a quantia foi indevidamente bloqueada, porquanto o valor alcançado pela decisão é impenhorável à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Segundo defende, o dispositivo alcança não apenas a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, mas também outras aplicações financeiras.
Diante de tais considerações, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, par. ún., 1.019, I, ambos do CPC) e, no mérito, o provimento do agravado para determinar a liberação do valor bloqueado.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, atribuir efeito suspensivo ao recurso.
Ao indeferir o levantamento da quantia, a autoridade de primeiro grau externou que “No tocante ao valor de R$79.344,60 (setenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), diversamente do que afirma o requerido, esta quantia não se encontrava em conta poupança, e sim em aplicação financeira, conforme inclusive confessa, razão pela qual a impenhorabilidade prevista no artigo 835, inciso X, (rectius, art. 833, X) do CPC não deve ser aplicada ao caso em questão”.
Com efeito, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (...) de que, ‘(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido’.
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ”.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) (destaques apostos).
Contudo, no caso dos autos, cumpre amentar que conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e (...) em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba” (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ABRANGÊNCIA DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A ORIENTAÇÃO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão - exarada na eg. Instância a quo - que inadmitiu o apelo nobre. Novo exame do feito.
2. "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014).
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1717962/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).
No caso dos autos, conquanto indiscutível a importância das medidas constritivas para fins de eventual ressarcimento ao erário, descabe ignorar a proteção legal conferida à quantia atingida pela decisão atacada, sendo, portanto, ilegítimo o bloqueio da parcela.
Assim, é de ser suspensa a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada tão somente até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado